Tribunal: TCU
Processo: 007.805/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 714012, firmado com o/a MINISTERIO DA CIDADANIA, Siafi/Siconv 714012, função null, que teve como objeto [...] desenvolvimento de atividades de recreativas e de lazer, por 12 meses, em 06 (seis) núcleos, para crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e portadores de deficiência, na cidade satélite de Ceilândia Sul/DF¿. (no da TCE no sistema: 3289/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 3648/2024-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurado pelo Ministério do Esporte, em desfavor de Marco Fernandes Dias e do Instituto Comunidade Participativa, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio no 714012/2009, firmado entre o Ministério da Cidadania (extinto) e o referido Instituto, e que tinha por objeto o instrumento descrito como "desenvolvimento de atividades recreativas e de lazer, por 12 meses, em 06 núcleos, para crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e portadores de deficiência, na cidade satélite de Ceilândia Sul/DF", no valor de R$ 540.510,00. O valor do débito apurado pelo tomador de contas foi de R$ 540.510,00. Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco de apuração do fato, com a possibilidade de se interromper por uma mesma causa, desde que, por sua natureza, seja repetível no curso do processo (art. 5o, inciso II, c/c o § 1°); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência da prescrição quinquenal entre a expedição do Ofício no 288/2015/CGPCO/DGI/SE/ME, em 1o/6/2015, recebido em 3/6/2015 e reiterado pelos Ofícios no s 441 e 501/2015, recebidos em 6 e 28/8/2015 (peças 82-89), e a emissão do Parecer no 285/2021/SEESP/SNELIS/DEDAP/CGAAO, em 30/12/2021 (peça 96); considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 138-141); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e ao responsável; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 007.805/2023-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Marco Fernandes Dias (XXX.843.971-XX); Instituto Comunidade Participativa ICP (06.271.751/0001-29). 1.2. Unidade: Ministério do Esporte. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.